Tribunal: TJSP
Processo: 2264367-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica para custeio do processo, cuja causa é de baixo valor e complexidade. Recurso não provido, com observação.